Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706757-74.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL-ICMS. DESTINATÁRIO FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. AQUISIÇÕES DESTINADAS A USO E CONSUMO PRÓPRIO OU COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. PREVISÃO NA LEI KANDIR. PRECEDENTES DO STF. 1. A cobrança do DIFAL-ICMS nas operações envolvendo mercadorias para uso e consumo próprio ou composição de ativo imobilizado, por destinatário final contribuinte do ICMS, prevista no art. 20, da Lei Distrital no 1.254/94, mesmo antes das alterações da Lei Distrital no 5.546/15, encontrava amparo no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CR, mesmo antes da EC 87/15, e nas normas gerais disciplinadas pela Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), conforme precedentes da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 2. A legalidade da exação independe do que decidido no âmbito da ADI no 5.469 e do Tema no 1.093, dos recursos extraordinários, cujo escopo é a instituição do DIFAL nas operações a destinatários finais que não sejam contribuintes do ICMS. 3. Apelo não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3° da Lei Complementar 190/2022, defendendo a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS. Sustenta que deve ser afastada a exigência do referido tributo sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas a destinatários não contribuintes até 5/4/2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, a recorrente assevera afronta aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a” c/c 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser observada a anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3° da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012